Tribunal: TJBA
Processo: 0398710-13.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0398710-13.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA Advogado(s): RENATO BASTOS BRITO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE INCÊNDIO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela Real Sociedade Espanhola de Beneficência contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente de Administração Tributária do Estado da Bahia, referente à cobrança da Taxa de Incêndio instituída pela Lei Estadual nº 11.631/2009, com alterações da Lei nº 12.609/2012. A sentença considerou a taxa exigível por atender aos requisitos de especificidade e divisibilidade. A impetrante recorreu, sustentando a impossibilidade de sua cobrança à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de exigência da Taxa de Incêndio instituída pelo Estado da Bahia, considerando os requisitos de especificidade e divisibilidade exigidos pelo art. 145, II, da Constituição Federal e a jurisprudência vinculante do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no RE 643.247/SP (Tema 16), firmou o entendimento de que a segurança pública, incluindo a prevenção e o combate a incêndios, é serviço essencial e indivisível, devendo ser financiado por impostos, o que impede a sua cobrança por meio de taxa. O mesmo posicionamento foi reafirmado no RE 1.240.111 AgR e na ADI 4411/MG, consolidando a inviabilidade da exigência da Taxa de Incêndio, por não atender aos critérios constitucionais de especificidade e divisibilidade. Nos termos do art. 927, III e V, do Código de Processo Civil, a jurisprudência vinculante do STF deve ser observada pelos tribunais, dispensando nova análise da matéria pelo órgão colegiado. Diante da orientação consolidada do STF, a cobrança da Taxa de Incêndio no Estado da Bahia não se sustenta, devendo ser afastada sua exigibilidade no caso concreto. Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO à Apelação para conceder a segurança, determinando o afastamento da exigibilidade da Taxa de Incêndio imposta à apelante, com o consequente cancelamento do respectivo Documento de Arrecadação Estadual. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0398710-13.2013.8.05.0001, apelante REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA e apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.